Tribunal: TJBA
Processo: 8016183-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016183-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DANYELA RODRIGUES ROCHA COTRIM Advogado(s): IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, TAWAN ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, DUILO SANTOS PADRE AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados comprovam a insuficiência financeira da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade econômica da parte. 4. A agravante apresentou declaração de imposto de renda e extratos bancários, os quais não demonstraram comprometimento de sua subsistência com o pagamento das custas processuais. 5. Mantida a decisão agravada por ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da incapacidade financeira da parte.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1666495/RS; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP; TJBA, AI 8017481-53.2022.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016183-84.2026.8.05.0000 oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA tendo, como Agravante, DANYELA RODRIGUES ROCHA COTRIM e, como Agravado, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA